Tribunal: STJ
Processo: 0045003-13.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072593 - SP(2026/0045003-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RODRIGO DE ANDRADE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Quanto à impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
condenação do réu, esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se
pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta
contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
(HC n.
relator
inauguração da competência desta Corte"
730.555/SC,
Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado em 16/5/2025,
de maneira que se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua
writ
desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da
controvérsia.
3. As questões em torno do pedido de desclassificação não podem ser
examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por
pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no
âmbito do
e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.
writ
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 50e6dbef-7975-4954-ad4c-6a0f39c1c7af

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 50e6dbef-7975-4954-ad4c-6a0f39c1c7af

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072593 - SP(2026/0045003-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RODRIGO DE ANDRADE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Quanto à impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
condenação do réu, esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se
pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta
contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
(HC n.
relator
inauguração da competência desta Corte"
730.555/SC,
Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado em 16/5/2025,
de maneira que se mostra inviável o conhecimento do
que pretende sua
writ
desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da
controvérsia.
3. As questões em torno do pedido de desclassificação não podem ser
examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por
pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no
âmbito do
e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.
writ
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55695536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:35
Código de Controle do Documento: 34ac79bb-7edd-4228-b8c9-ef1238718ff2

Trata-se de agravo regimental interposto por RODRIGO DE ANDRADE DA
SILVA contra decisão monocrática de e-STJ fls.
que indeferiu liminarmente o
100/102,
pedido de
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado à pena de 6 anos
e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa,
no valor unitário mínimo, por violação ao
§§ 2o, inciso II, V e 2o-A, inciso I, do
art. 157,
Código Penal
Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de
apelação da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público para exasperar
a pena, conforme acórdão assim ementado (e-STJ fl. 66):
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES,
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. Recurso defensivo. Insuficiência probatória e desclassificação para
furto. Provas suficientes de materialidade e autoria. Acervo probatório
robusto em desfavor do acusado. Palavra da vítima e das testemunhas
(agentes públicos). Réu preso em flagrante durante tentativa de fuga. Versão
defensiva ilógica e de baixíssima credibilidade. Desclassificação para furto.
Impossibilidade. Grave ameaça comprovada pela palavra da vítima diante da
utilização de arma de fogo. Elementar do
caracterizada. Majorantes
art. 157
devidamente demonstradas pelo acervo probatório, máxime pela prova oral.
Condenação
mantida.
Dosimetria.
Pena-base
fixada
no
mínimo.
Reconhecimento de confissão. Inadmissibilidade. Réu que não admitiu a
prática delitiva. Atenuante que não deve incidir na espécie. Regime fechado
mantido. Apelo ministerial. Aplicação cumulativa e sucessiva das causas de
aumento. Possibilidade de incidência concomitante das majorantes.
Aumentos à razão de
(coautoria e restrição) e
(emprego de arma de
3/8
2/3
fogo) tendo por parâmetro a pena obtida na etapa anterior, com posterior
soma dos resultados. Fundamentação concreta que justifica a aplicação
concomitante
das
majorantes.
Observância
ao
princípio
da
proporcionalidade e individualização da pena. Dosimetria reformada.
Recurso defensivo desprovido e ministerial parcialmente provido para,
mantida a condenação do réu, exasperar sua pena a 08 (oito) anos e 02
(dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 19
(dezenove) dias-multa, no piso. Mantida, quanto ao mais, a r. sentença
condenatória.
Neste
, a defesa pretendeu a
habeas corpus
desclassificação da conduta
para o delito de furto qualificado ou, subsidiariamente, a diminuição da pena.
Às e-STJ fls.
a impetração foi indeferida liminarmente.
100/102,
Nesta oportunidade, a defesa reitera as alegações contidas na inicial do
,
writ
notadamente alegando a possibilidade de enfrentamento da matéria independente do
trânsito em julgado da condenação.
Pleiteia, ao final, o provimento do recurso para que seja reconsiderada a
decisão agravada ou, se mantida, seja o agravo submetido à Turma competente, para
que dele se conheça para dar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55695536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:35
Código de Controle do Documento: 34ac79bb-7edd-4228-b8c9-ef1238718ff2

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando
fixar balizas para a racionalização do uso do
, visando a garantia não
habeas corpus
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Quanto à impossibilidade de impetração de
em substituição à
habeas corpus
revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte, em
diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ
que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
(HC n.
relator Ministro Olindo Menezes,
competência desta Corte"
730.555/SC,
Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe de
.
15/8/2022)
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da
Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
[...] 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em
DJe de
)
9/8/2022,
18/8/2022.

Documento eletrônico VDA55695536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:35
Código de Controle do Documento: 34ac79bb-7edd-4228-b8c9-ef1238718ff2

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
INAUGURADA
A
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
INADMISSIBILIDADE.
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
751.137/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2022,
4/8/2022.

Como afirmado anteriormente, o acórdão ora impugnado transitou em
, de maneira que se compreendeu ser inviável o conhecimento
julgado em 16/5/2025
do
que pretendia sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária
writ
revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia.
Ademais, no caso, o Tribunal de origem, a quem cabe o exame das
questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de
provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo
majorado pelo concurso de pessoas.
Cumpre transcrever os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem no
julgamento da apelação criminal (e-STJ fls.
):
24/29

Rodrigo de Andrade da Silva foi processado como incurso no artigo 157, §2o,
incisos II e V, e §2o- A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 02 de maio
de 2024, por volta de 07h, na Ponte Engenheiro Ari Torres, altura do
numeral 1, Cidade Jardim, na cidade de São
agindo em concurso,
Paulo/SP,
previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros indivíduos
ainda não identificados, subtraíram, em proveito comum, mediante restrição
de liberdade da vítima e grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, o veículo
Cargo, placas DOL3256, bem ainda uma
Fiat/Ducato
carga contendo 60 caixas com produtos laticínios, avaliados em
R$31.000,00 (trinta e um mil reais), pertencentes a vítima Jedilson Baptista
Rocha (cf. boletim de ocorrência de fls.
termo de exibição, apreensão
45/51,
e avaliação de fls.
e termo de entrega de fls.
).
19/20
17/18
Segundo se apurou, no dia e local dos fatos, Rodrigo e outros três
comparsas não identificados, a bordo de um Versa e duas motocicletas,
todos previamente ajustados para prática do roubo, abordaram a vítima, que
realizava a entrega de produtos laticínios, utilizando o veículo Fiat/Ducato
Cargo, placas DOL3256. Exibiram uma arma de fogo e perguntaram qual era
a carga transportada. Após a vítima apresentar a nota fiscal dos produtos,
Rodrigo ingressou no veículo e determinou que Jedilson fosse para o banco
de passageiros.
Ato contínuo, mantendo a vítima refém e subjugada, Rodrigo assumiu a
direção do veículo
conduzindo-o em direção a Estrada
Fiat/Ducato,
Documento eletrônico VDA55695536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:35
Código de Controle do Documento: 34ac79bb-7edd-4228-b8c9-ef1238718ff2

Itapecerica. Os comparsas seguiram na mesma direção, acompanhando-o e
dando cobertura.
Policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina foram acionados
através do COPOM acerca do roubo do veículo supramencionado (placas
DOL3256), e, quando trafegavam pela Estrada Itapecerica, altura do
numeral 4146, próxima a estação do Capão Redondo, São Paulo/SP,
visualizaram o automóvel. Deram ordem de parada e perceberam que a
vítima Jedilson estava no banco do passageiro. Rodrigo, que estava na
condução do veículo subtraído, ao perceber a aproximação policial,
imediatamente levantou as mãos, em sinal de rendição. Nesse momento, os
policiais tentaram localizar os comparsas, que estavam no Versa e nas duas
motos. Aproveitando o momento, Rodrigo tentou fugir correndo, mas logo foi
detido. Os comparsas conseguiram fugir. Indagado, Rodrigo reconheceu
informalmente a prática do delito.
[...]
Judicialmente, em reconhecimento pessoal, a vítima Jedilson descreveu que
o roubador que dirigiu o veículo, era um homem gordo e forte, careca,
moreno, com bigode ralo, usava calça jeans, e não tinha tatuagens. Apontou
o sujeito de placa no 1 como sendo o autor dos fatos.
Ato contínuo, declarou que foi vítima de um roubo no dia 2 de maio; mais de
uma pessoa praticou o crime. Estava indo sentido praia, quando foi
abordado na ponte Ari Torres, por uma moto. Indagado, informou-lhes que
estava carregando manteiga. Depois, chegou um Versa. O rapaz que estava
na moto apontou uma arma em sua direção. O acusado Rodrigo saiu do
veículo Versa e assumiu a direção do carro e o outro carro ficou dando
cobertura. Ficou em poder dos assaltantes em torno de 40 a 50 minutos. O
réu usava uma blusa azul. O veículo estava sendo rastreado e conseguiu ser
parado pelos policiais. Rodrigo tentou fugir, mas foi abordado pelos policiais
no meio da multidão, no Terminal do Capão Redondo. O acusado não usava
capuz, nem máscara. A carga foi toda recuperada; não teve prejuízo
material.
Matheus, policial militar, relatou que foi irradiada a ocorrência de um roubo.
O veículo estava sendo rastreado. Ao abordar o veículo, Rodrigo tentou
fugir, mas foi detido. Reconheceu Rodrigo como sendo o sujeito que desceu
do veículo; não se recordou da cor da camisa que Rodrigo usava. Durante a
fuga, fizeram acompanhamento visual do sujeito. A carga foi integralmente
recuperada e devolvida à vítima. Não foi encontrada arma de fogo. Durante
o roubo, duas motos e um Versa fizeram a escolta; Rodrigo estava na
condução do carro e a vítima no banco do passageiro.
Adilson, policial militar, declarou que ele e o colega estavam em
patrulhamento, quando foi irradiada uma ocorrência de roubo com rendição
da vítima. Duas motocicletas e um carro cinza estavam escoltando o furgão.
O veículo foi encontrado em frente ao metrô do Capão Redondo. O acusado
estava na condução e a vítima no banco de passageiro. Foi dada voz de
parada, mas Rodrigo se aproveitou do trânsito intenso e empreendeu fuga.
Seu parceiro Matheus saiu no seu encalço e conseguiu detê-lo. O veículo
Documento eletrônico VDA55695536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:35
Código de Controle do Documento: 34ac79bb-7edd-4228-b8c9-ef1238718ff2

Versa estava sendo pilotado por uma mulher. A vítima informou que foi
empregada uma arma de fogo. Quando Rodrigo foi detido, estava correndo;
não perderam Rodrigo de vista durante a fuga, que vestia uma blusa preta.
Interrogado, perante a autoridade policial (fls.
), Rodrigo ficou em
16/17
silêncio.
Sob o crivo do contraditório, o réu relatou que trabalha em uma oficina. Um
dia antes do ocorrido, um rapaz lhe informou que uma Van estava com
problema. No dia 2, a esposa do rapaz disse que o veículo havia parado,
razão pela qual foi prestar socorro para analisar o problema relatado. Foi até
um local com um Versa; havia uma motocicleta fazendo escolta, mas não
imaginava que se tratava de um roubo; não viu arma; apenas no meio do
caminho, Jedilson lhe informou que estava desviando a carga do patrão. A
esposa de Jedilson estava fazendo a escolta. A esposa de Jedilson o levou
até o local com o Versa. Saiu correndo quando Jedilson alegou ser a vítima.
Preferiu não falar nada em delegacia, pois Jedilson não foi tirado de perto.
É o caso de manter a condenação do acusado pelo crime de roubo diante
das robustas provas angariadas.
Com efeito, as provas angariadas permitem concluir que o réu foi um dos
autores do roubo em comento, especialmente a oral.
As declarações da vítima se mostraram precisas, uniformes e convincentes
quanto à forma como se deu o roubo, especialmente acerca da dinâmica dos
fatos, a quantidade de autores do delito, suas vestimentas e características
físicas, o tempo pelo qual teve restrita sua liberdade e os bens subtraídos.
Nesse contexto, as afirmações e as descrições por ele ofertadas revelaram-
se coerentes e plenamente críveis.
Como é assente em nossa doutrina e jurisprudência, nos crimes
clandestinos a palavra da vítima ganha incomensurável valor. E no caso dos
autos, a palavra do ofendido se revelou plenamente sólida e credível,
mormente corroborada pelos demais elementos probatórios.
[...]
Corroborando a versão da ofendida, os agentes públicos policiais militares
responsáveis pela prisão do réu em flagrante destacaram que fizeram o
acompanhamento do veículo e a detenção do acusado após a tentativa de
fuga.
Curial anotar que a atuação dos agentes públicos se revestiu de legalidade,
pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição
que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Ressalte-se não
existir dispositivo legal que vede ao agente da lei servir como testemunha.
Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais
militares e civis, empossados que são após compromisso de fielmente
cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas
ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao
contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho
de suas atuações agem escorreitamente.
[...]
Documento eletrônico VDA55695536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:35
Código de Controle do Documento: 34ac79bb-7edd-4228-b8c9-ef1238718ff2

Ressalte-se a percepção de que nenhum dos relatos trouxe indicativos de
tendenciosidade; pelo contrário, contêm elementos objetivos que,
efetivamente, permitem, de forma segura, promover a reconstrução do
ocorrido em condições tais como as descritas na sentença.
Observe-se que nuances ou mecânica diversa não encontram qualquer
respaldo nos autos.
O réu negou a prática do delito, suscitando versão fantasiosa de que é
mecânico e foi contratado apenas para consertar um veículo, e de que a
vítima estaria desviando a carga do patrão dela.
[...]
Daí que sua versão defensiva é desprovida de razoabilidade e contraria a
lógica, ostentando baixíssima credibilidade. Por isso, deve ser vista como
mera tentativa de dissimular a realidade do ocorrido a fim de evitar a sua
responsabilização.
Competia à Defesa, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 156,
trazer elementos seguros a comprovar suas alegações e assim desconstituir
a higidez da prova produzida pela acusação; entretanto, nada fez nesse
sentido.
Não vinga, ademais, a tese de desclassificação da sua conduta para a de
furto. Restou incontroverso o emprego de grave ameaça com emprego
de arma de fogo.
As majorantes vieram todas devidamente demonstradas pela prova oral,
com destaque para o depoimento crível e assertivo do ofendido.
A falta de apreensão da arma de fogo utilizada não impede o
reconhecimento da respectiva causa de aumento, pois, repita-se, provada
pelas declarações uníssonas da vítima.
[...]
Não há dúvidas de que o réu agiu com outros indivíduos, havendo nítida
unidade de propósitos e divisão de tarefas, para o cometimento do roubo.
De igual modo, a majorante referente à restrição de liberdade da vítima vem
devidamente caracterizada pela prova oral, haja vista que o ofendido
descreveu que foi mantido subjugado por aproximadamente 40 a 50 minutos
até que fosse liberado, o que só ocorreu após intervenção policial. Esse
lapso temporal, juridicamente relevante e além do necessário para a
consumação do delito, é apto a configurar a majorante em questão.
[...]
Desse modo, o conjunto probatório se afigura seguro e harmonioso,
tornando inconteste a responsabilidade do réu pelo crime de roubo
triplamente majorado, conduta que se amolda àquela tipificada
§2o,
art. 157,
incisos II, V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Documento eletrônico VDA55695536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:35
Código de Controle do Documento: 34ac79bb-7edd-4228-b8c9-ef1238718ff2

Ao contrário do que sustenta a defesa, o acordão recorrido analisou todo o
conjunto probatório dos autos, detalhando de forma pormenorizada os elementos que
considerou suficientes para embasar o decreto condenatório pelo delito de roubo
majorado.
Assim, revisar a conclusão do Tribunal
, com o objetivo de
a quo
desclassificar a conduta atribuída ao agravante, demanda revisão do contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado na via célere do habeas corpus.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO
PARA FURTO. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina que manteve a condenação do paciente pelo
crime de roubo, previsto no
do Código Penal, sob o argumento de
art. 157
que a ação envolveu violência contra a pessoa.
2. Fato relevante. O paciente subtraiu a bolsa da vítima mediante
arrebatamento, causando escoriações no braço da vítima, conforme laudo
pericial e depoimento da vítima.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem negou provimento à
apelação defensiva, entendendo que o ato de puxar a bolsa configurou a
violência necessária à caracterização do roubo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do paciente, ao
subtrair a bolsa da vítima causando lesões, pode ser desclassificada de
roubo para furto, sob o argumento de que a violência foi dirigida apenas
contra a coisa.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência desta Corte entende que a violência empregada que
resulta em lesões corporais, ainda que leves, configura o crime de roubo,
caracterizando violência contra a pessoa.
6. O elemento diferenciador entre os crimes de roubo e furto é justamente o
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância verificada no
caso concreto, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias com base
nas provas dos autos, notadamente pelo fato do paciente ter agarrado a
vítima com força e puxado sua bolsa causando lesões comprovadas por
laudo pericial.
7. A pretensão de desclassificação para furto, nesse contexto, demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória, o que não é admitido na via do
habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem denegada.
Documento eletrônico VDA55695536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:35
Código de Controle do Documento: 34ac79bb-7edd-4228-b8c9-ef1238718ff2

Tese de julgamento: "1. A violência que resulta em lesões corporais, ainda
que leves, como a decorrente da puxada de uma bolsa, configura o crime de
roubo. 2. A desclassificação de roubo para furto não é possível em habeas
corpus quando demanda revolvimento de matéria fático-probatória".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Felix Fischer,
89.709/RJ,
Quinta Turma, julgado em
STJ,
Rel. Min.
26/02/2008;
REsp 848.465/DF,
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/05/2007.
(HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
967.799/SC,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de
)
26/6/2025.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO
PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA.
PRECEDENTES DA TURMA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por roubo, visando à
desclassificação do crime para furto.
2. A impetrante alega que não ficou caracterizada a elementar "violência"
presente no roubo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não é meio adequado para reavaliar provas e
desclassificar a conduta, pois demandaria revolvimento fático-probatório.
5. A vítima sofreu lesão durante a subtração, caracterizando roubo, o que
impede a desclassificação pretendida.
6. "Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de
que o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de
comprometer a integridade sua física, tipificando, assim, o crime de roubo e
não de furto" (AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES
372.085/SC,
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
20/10/2016,
26/10/2016)
IV. Dispositivo
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
950.845/SC,
em
DJe de
)
12/11/2024,
19/11/2024.

Irretorquível, portanto, a decisão recorrida.
Tal o contexto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55695536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:35
Código de Controle do Documento: 34ac79bb-7edd-4228-b8c9-ef1238718ff2

É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:35
Código de Controle do Documento: 34ac79bb-7edd-4228-b8c9-ef1238718ff2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.593 / SP
Número Registro: 2026/0045003-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15109513720248260228 21278342024
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODRIGO DE ANDRADE DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO DE ANDRADE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55916155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:55
Código de Controle do Documento: bcf445e7-cf1e-4880-a94c-39f404770eab

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:55
Código de Controle do Documento: bcf445e7-cf1e-4880-a94c-39f404770eab